Tribunal: TJES
Processo: 5010299-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010299-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANALINA DE CARVALHO MOTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010299-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANALINA DE CARVALHO MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso
o deferimento de cirurgia -
h
isteroscopia – para tratamento de
p
ólipo
e
ndometrial
que acomete a recorrente
.
Alega que a necessidade de urgência está lastreada em laudo médico e que aguarda há mais de 463 dias na fila para realização do procedimento, vindo a sofrer com dores
nesses meses
.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever meu entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

antecipação da tutela recursal
, no sentido
d
e
entender
como

ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Sabe-se que "
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"
.
2

Neste contexto, diante da universalidade do sistema único de saúde do Brasil, deve-se analisar com muita cautela a concessão de cirurgia, sobretudo com vias de não ferir o direito de outro cidadão que nas mesmas condições precárias, aguarda talvez há mais tempo na fila para algum procedimento cirúrgico.

Assim, revela-se como correto, respeitar a ordem na fila do SUS para cirurgia, é que somente naqueles casos excepcionais e de urgência demonstrada poderá ser concedido a antecipação dos efeitos da tutela no tocante a realização de cirurgia.

É como tem entendido esta Corte:

[..]
Nas demandas em que se postulam a realização de procedimento cirúrgico, para que fique caracterizada a omissão estatal que possibilita a intervenção do Poder Judiciário, imprescindível se faz a comprovação da urgência da necessidade de o paciente se submeter a cirurgia, pois, se o caráter do tratamento médico for meramente eletivo, deve ser respeitado o direito dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e também necessitam de intervenção médica, até mesmo em respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput , da CF/88, e art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.080/90).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190024464, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Desta forma, analisando os laudos e guia de solicitação de cirurgia constantes no ID nº 18124155 dos autos de origem, é possível aferir que a cirurgia da recorrente está enquadrada como prioridade “amarela”, não havendo outros elementos capazes de conceder a medida pretendida e tampouco que corroborem as alegações acerca da recorrente sofrer com dores terríveis e que não possa aguardar o tramitar do processo.

Assim, em que pese o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris,
entendo que, neste momento, deve ser mantida a decisão de origem porque não comprovado o requisito do
periculum in mora
em favor da recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
(REsp n. 1.754.484/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/3/2019.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIRURGIA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA CIRURGIA SE ENQUADRAR COMO URGENTE
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.

Sabe-se que "
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"
. (REsp n. 1.754.484/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/3/2019.)
2.
Neste contexto, diante da universalidade do sistema único de saúde do Brasil, deve-se analisar com muita cautela a concessão de cirurgia, sobretudo com vias de não ferir o direito de outro cidadão que nas mesmas condições precárias, aguarda talvez há mais tempo na fila para algum procedimento cirúrgico.
3.

Assim,

revela-se como
correto, respeitar a ordem na fila do SUS para cirurgia, é que somente naqueles casos
excepcionais e
de urgência demonstrada
poderá
ser concedido a antecipação dos efeitos da tutela
no tocante a realização de cirurgia
.
4
. O
s laudos e guia de solicitação de cirurgia constantes no ID nº 18124155 dos autos de origem, é possível aferir que a cirurgia da recorrente está enquadrada como prioridade “amarela”, não havendo outros elementos capazes de conceder a medida pretendida e tampouco que corroborem as alegações acerca da recorrente sofrer com dores terríveis e que não possa aguardar o tramitar do processo.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.